Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
2. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.